Tribunal: TJDFT
Processo: 0713212-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713212-43.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GIOVANNA SOARES DE MEDEIROS CELESTINO APELADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB Despacho 1. Intime-se a apelante, Giovanna Soares de Medeiros Celestino, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre o documento de ID no 30759412, juntado pelo apelado com as contrarrazões. 2. Após, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 26 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro